Tribunal: TJES
Processo: 0000010-16.2023.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000010-16.2023.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCIANO VERHEYEN DA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 14 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. 1
.
Materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas mediante análise de todo o acervo probatório colhido em fase de inquérito e em juízo.
2.
Sabe-se que não existe cálculo aritmético objetivo para a valoração de cada circunstância negativa, as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a elevação da pena-base em 01 (um) ano, com fundamento nos antecedentes do acusado e nas circunstâncias do crime, não se apresenta como excessiva.
3.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000010-16.2023.8.08.0042

APELANTE: MARCIANO VERHEYEN DA CRUZ

Advogado(s) do recorrente: MARCELO COELHO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Como visto, cuida-se de recurso de apelação interposto por
Marciano Verheyen da Cruz
,
em razão de sentença que considerou o acusado como incurso na figura tipificada no
artigo 14, caput, da Lei n.º 10.826/2003
,
condenando-o a uma pena de

03 (três) anos de reclusão 20 (vinte) dias-multa
,
em regime inicial
semiaberto.

Em sede de apelação, requer o recorrente, em síntese, a sua
absolvição
e a revisão da
dosimetria
da pena.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de abril de 2015, na rua Projetada, no bairro Santo Antônio, no município de Rio Novo do Sul, foi apreendida uma espingarda calibre .32, escondida debaixo do assoalho do curral localizado atrás da capelinha.

No dia dos fatos, Ana Paula Modesto Massolari, namorada de Marciano Verheyen da Cruz, relatou à guarnição da Polícia Militar que, no dia anterior, foi ameaçada pelo acusado, que estava de posse de uma espingarda.

Ademais, informou que, após a ameaça, Marciano deixou a arma de fogo com Arnaldo Ribeiro de Souza.

Diante do relato, os policiais militares se deslocaram até a residência de Arnaldo, que revelou ter ocultado a arma debaixo do assoalho do curral, localizado atrás da capelinha, e confirmou que esta pertence a Marciano.

Realizada a apreensão, verificou-se que se tratava de espingarda calibre .32, fabricação caseira, com capacidade de 01 (um) cartucho, assim como com um cano de 368 milímetros de comprimento, plenamente eficaz para efetuar disparos.

Assim, quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que a
materialidade
e
autoria
do crime restaram comprovadas mediante termo circunstanciado (folhas 27/28), laudo de exame de arma de fogo e material (folhas 32/34), relatório final de inquérito policial (folhas 37/40), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial e perante juízo, sob o crivo do contraditório.

O apelante, em sede extrajudicial (folhas 21/22), negou a autoria delitiva afirmando que só foi possuidor de arma de fogo há cerca de um ano, quando seu irmão "Fura" ainda era vivo, mas que, atualmente, já não tinha mais nenhuma.

Em juízo (mídia anexa aos autos digitais), Marciano seguiu negando a prática do crime, afirmando, somente, que sua casa ficava muito longe do local em que a arma foi encontrada.

Por outro lado, deve-se considerar as versões expostas pelas testemunhas, que foram coerentes em suas declarações.

Nesse sentido, vale destacar que a testemunha
Ana Paula Modesto Massolari
, ouvida em sede policial (folhas 09/10), quando informou que, à época, namorava com Marciano há cerca de um mês e, no dia dos fatos, por volta das 21h30min, a declarante desceu o Santo Antônio junto com alguns amigos e outras duas meninas e pararam no muro do cemitério para pedir um lanche por telefone. Disse que o apelante se aproximou do grupo e, com uma arma de fogo na mão, mais precisamente uma garrucha grande, de carregar pelo cano, intimidou Rodrigo, reclamando que ele teria "ficado" com a declarante e em seguida disse que iria matar ambos, motivado por ciúmes. No ensejo, disse que o acusado apontou a garrucha na direção de Rodrigo e de Ana Paula e puxou o gatilho, mas não saiu nada, ocasião em que Marciano saiu correndo do local, tomando o sentido da Capelinha. Que a declarante não sabe se a garrucha estava ou não carregada, só sabe que a arma não disparou.

O
PM Carlos Alberto Coelho Alvim
, em juízo (mídia em anexo), disse que Ana Paula havia solicitado a presença da guarnição no local, pois o acusado a havia ameaçado e, posteriormente, escondido a arma no assoalho do curral. Informou, ainda, que o acusado é conhecido pela guarnição de outras ocorrências.

Neste ínterim, é importante lembrar acerca da validade dos depoimentos policiais em juízo, porquanto referentes ao exercício de sua função, desfrutando, pois, de fé pública. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...] - Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes. (AgRg no HC 782.347/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/11/2022, DJe 28/11/2022)

Por outro lado, o depoimento do acusado se apresenta frágil e vago, limitando-se à negativa de autoria, sem demonstrar nenhum elemento que traduza sua alegação. Em contrapartida, restou claro que os depoimentos prestados pelas testemunhas são coerentes entre si e permitem a reconstrução dos fatos, além de concederem maior credibilidade às informações narradas na denúncia.

Dessa maneira, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente a prova oral produzida ,
não há dúvida acerca do porte de arma de fogo sem autorização legal ou regulamentar
, conduta que se enquadra no tipo previsto pelo artigo 14,

caput
,
da Lei n. 10.826/2003.
I
nviável, portanto, o pleito absolutório.

Quanto ao pedido de revisão da
dosimetria da pena
, também
sem razão a defesa
.

Por ocasião da pena base, o MM. Juízo singular sopesou negativamente os
antecedentes
do acusado (processos n° 0000304-15.2016.8.08.0042, 0000814-38.2010.8.08.0042 e 0000889-04.2015.8.08.0042), além de destacar as
circunstâncias do delito,
notadamente quando o porte e manuseio da arma de fogo destinou-se também à intimidação de pessoas, circunstâncias que legitima a fixação da sanção básica em
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Não é demais lembrar, o magistrado não se encontra limitado a
cálculos aritméticos objetivos para a valoração de cada circunstância negativa
,
as quais, também, não possuem pesos absolutos, de maneira que a elevação da pena-base em 01 (um) ano não se apresenta excessiva.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual torno
definitiva
a pena de
03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto
, em razão da
reincidência
, conforme artigo 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.